Tribunal: TJDFT
Processo: 0710021-69.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSERTO DE VEÍCULO. DEMORA EXCESSIVA. SEGURADORA. OFICINA CREDENCIADA. FALHA NA PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou procedente, em parte, o pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e R$ 138,57 (cento e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) a título de danos materiais. Em seu mérito, aduz que o atraso para entrega do veículo decorreu da falta de peças disponíveis, falta esta que adveio da pandemia do COVID-19, sendo que o setor automobilístico sofreu como um todo. Afirma que o atraso na entrega do veículo é mero dissabor e não é capaz de ensejar dano moral indenizável. Pugna pela improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente a diminuição do quantum indenizatório a título de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 29930397). Contrarrazões apresentadas (ID 29930407).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
IV. O atraso da oficina credenciada pela seguradora recorrente, por 39 dias, configura falha na prestação de serviços, ressalvado caso de excepcional complexidade que impusesse demora superior para execução do conserto, hipótese não vislumbrada nos autos.
V. A recorrente não conseguiu demonstrar que o atraso se deu pela ausência das peças vindas das montadoras, apenas aponta uma projeção de suposta falta de peças, não comprovando, especificamente, que tenha tido atraso relativamente às oficinas credenciadas da rede da seguradora.
VI. O atraso injustificado na execução de serviço de conserto de veículo rende ensejo à reparação pelos danos morais por violação a atributo da personalidade da parte autora. A falha na prestação de serviços da recorrente, de forma a causar desequilíbrio emocional no autor/recorrido, com a retenção indevida do seu veículo por longos 39 (trinta e nove) dias, frustra qualquer expectativa do consumidor e evidentemente fere os seus direitos básicos (art. 6o, IV, do CDC), não podendo ser caracterizada como meros dissabores do cotidiano, sendo devida a reparação por danos aos direitos da personalidade.
VII. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.